Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000828-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAVENICE CORDOBA VENDRAMINI - CPF: 564.337.199-53 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1000828-56.2024.8.11.0001
.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrido(s):
CLAVENICE CORDOBA VENDRAMINI.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28/05/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO – “
GOLPE
DO
DELIVERY
” – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DEVER DE INDENIZAR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 210421016, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$
5.958,72 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)
, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil
.

Ainda,
condenou o reclamado

ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Preliminar: Ilegitimidade passiva;

2) A ausência de ato irregular e de falha na prestação do serviço;

3) Culpa exclusiva da vítima como causa de afastamento da responsabilidade civil;

4) A inexistência de danos materiais e morais;

5)
Do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ademais,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
09/08/2023
,
recebeu mensagens via aplicativo
WhatsApp
, nas quais uma pessoa se apresentava como
funcionário da Cacau Show, afirmando ter uma encomenda para a demandante.

Por ser a data de seu aniversário, achou que seria presente de alguém, e não suspeitou da entrega e passou o endereço para o aparente empregado.

Aduz que ao chegar à residência, o entregador informou que haveria uma taxa de entrega, no valor de R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos). Ao “tentar” passar o cartão, afirmou a ocorrência de erro na maquininha, repetindo a operação. Em vista da suposta persistência do problema, o motoboy alegou que voltaria com uma nova maquininha, indo embora com a “encomenda”.

Após sua partida, a parte autora constatou o golpe, ao ver pelo aplicativo do banco 02 (duas) compras recém-realizadas nos valores de R$ 4.999,99 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), na modalidade débito, e outra no valor de R$ 1.999,99 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) no crédito.

No mesmo dia,
09/08/2023
,
entrou em contato com o banco demandado (id. 210421009) e registrou Boletim de Ocorrência (id. 210422745). Em um primeiro momento, houve a realização do estorno, no entanto, após a conclusão da análise da contestação, o banco recobrou os valores.

O demandado, por sua vez, alega a ausência de ato irregular, bem como a culpa exclusiva da autora e de terceiros (golpista), inexistindo o dever de indenizar.
Acrescenta que não houve falha do funcionário do banco, nem há indício de fraude interna.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 5.958,72 (cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)
,
a título de danos materiais
.

Ainda,
condenou o reclamado

ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
a título de danos morais
.

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, diante das alegações da reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização das referidas transações pela autora.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Importante salientar que a instituição financeira, alertada tempestivamente, deveria ter promovido o bloqueio das transações via cartão de crédito/débito ou medida administrativa pertinente, por prazo razoável. E mais, havendo registro na polícia civil da ocorrência, com muito mais razão deveria obstar a conclusão da operação, restando afastada sua responsabilidade por prática de terceiro (possível fraudador), tudo a proteger a vítima/consumidor.

A Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Como bem sentenciou a magistrada (id. 210421016), “
a empresa ré tinha conhecimento desde a data do ocorrido de que o cartão de crédito estaria sendo utilizado de forma fraudulenta e, após verificar tão somente que o cartão teria sido utilizado com senha, as transações seriam legítimas, sem que fosse instaurado um processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para apurar o fato, o que revela, mais uma vez, sua conduta omissiva
”.

A propósito:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. "Golpe da maquininha" perpetrado por motoboy que procurou o autor, em sua residência, para entrega de presente de aniversário, utilizando-se da maquineta para obter crédito indevido. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ) Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 11090299020228260100 São Paulo, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 31/05/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Há de se destacar também que os altos valores das transações contestadas conferem um grau de atipicidade à conduta, de forma que o banco poderia ter verificado a segurança das compras e transferência, como medida de precaução.
A saber:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR AFASTADA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. DIVERSAS TRANSAÇÕES EM VALORES ELEVADOS REALIZADAS NO MESMO DIA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU QUE NÃO IDENTIFICOU A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO RÉU QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO E NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0072209-06.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 14.02.2022) (TJ-PR - RI: 00722090620208160014 Londrina 0072209-06.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2022).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024